Tribunal: TJMT
Processo: 1018685-54.2020.8.11.0002
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018685-54.2020.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Servidão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VM MINERACAO E CONSTRUCAO EIRELI - EPP - CNPJ: 03.121.422/0001-03 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), MARCELO MASSARU TAKAHASHI - CPF: 616.083.191-72 (EMBARGANTE), SEBASTIAO GONCALO PEREIRA LEITE - CPF: 108.596.401-91 (EMBARGADO), BIBIANO PEREIRA LEITE NETO - CPF: 631.823.601-59 (ADVOGADO), PRIMITIVA MACIEL PEREIRA LEITE - CPF: 005.233.061-30 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a. VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA). O RELATOR RETIFICOU O VOTO PROFERIDO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE SERVIDÃO APARENTE DE PASSAGEM – PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS – REINTEGRAÇÃO DA EMPRESA AUTORA NA POSSE DA ESTRADA VICINAL – APELO PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA – ALEGADO VÍCIO DE OMISSÃO – CONCLUSÃO DIVERSA DO ENUNCIADO SUMULAR 415 DO STF – ERRO MATERIAL – PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA – VÍCIOS SANADOS – RESULTADO DO APELO ALTERADO -
EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITO MODIFICATIVO.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, servem os Embargos de Declaração para o saneamento de omissão, contradição obscuridade e/ou erro material no julgamento do recurso.

No caso concreto, constata-se que o acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível (objeto da embargabilidade) carrega os vícios de omissão e erro material, pois, além de não se atentar às premissas fáticas, olvidou do ponto relevante

para o desate da controvérsia, qual seja, a servidão aparente de trânsito tem proteção possessória, à luz do que dispõe o Enunciado Sumular 415 do STF.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por VM MINERACAO E CONSTRUCAO EIRELI – EPP E OUTROS em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 1022800-40.2016.8.11.0041 aviado na “AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE SERVIDÃO APARENTE DE PASSAGEM” onde litiga com SEBASTIAO GONCALO PEREIRA LEITE E OUTROS perante a 3.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 95730992 o colegiado por unanimidade, proveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 96549496 omissão verificada com base no artigo 489, §1o, vi do CPC uma vez que o acórdão deixou de considerar enunciado de súmula invocada pelos apelados e adequadamente encampada pela sentença recorrida;

Aduz que padece de omissão o v. acórdão ora embargado, na medida em que, na hipótese presente, deixou de considerar o enunciado da Súmula 415 do Supremo Tribunal Federal, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou ainda a superação do entendimento sumulado;

Afirma que o julgamento partiu de premissa fática equivocada, ao considerar que a construção da nova estrada teria o condão de permitir o acesso à propriedade onde se encontra a atividade de mineração, quando, em realidade, nem mesmo a parte contrária refutou a impossibilidade de acesso em razão da existência de outro bloqueio, no trajeto de retorno da estrada antiga;

Requer seja sanado o erro material evidenciado, a fim de que o v. acórdão utilize a premissa fática correta e incontroversa, (inacessibilidade do imóvel pela nova estrada em razão da existência de outros bloqueios na parte posterior do imóvel);

Sustenta necessidade de atribuição de efeito suspensivo aos presentes embargos de declaração por inteligência do artigo 1.026, §1o do Código de Processo Civil;

Argumenta que a eficácia imediata do v. acórdão ora embargado, implicará na inviabilização da atividade da mineradora, que atualmente emprega 63 (sessenta e dois) trabalhadores, conforme comprava a anexa RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP, emitida na data de 06/07/2021. Como se não fosse o bastante, cabe ainda ressaltar que se encontra em plena fase de construção a ampliação de estrutura de contenção de rejeitos denominada BARRAGEM TB02, com área projetada de 14,94 hectares, contígua à já existente BARRAGEM TB 01, conforme demonstra o PARECER TÉCNICO PT No 132967 / CMIN / SUIMIS / 2020 – Processo 339100/2019, para obtenção de Licença Prévia e Licença de Implantação, protocolado em 16/07/2019, deferido em 11.03.2020.

Contrarrazões sob ID. 98784975 pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara.

Preliminar de Cerceamento de Defesa.

No caso em apreço, a rigor dos fatos incontroversos, isto é, que reside a construção de uma nova via de acesso para ingresso na propriedade dominante, construída pelos apelados, mudando o trajeto e, sobretudo em relação ao aspecto meritório apresentado pelos apelados de que o proprietário do prédio serviente não pode bloquear a servidão de passagem exercida anteriormente, limite recursal, moldes do art. 1013 do Código de Processo Civil, não vejo como alicerçar a pretensão do autor que residiu cerceamento de defesa para apuração destes fatos.

È que, em face desta situação superveniente, para dar o desiderato recursal, reside uma confusão entre o cerceamento de defesa alegado em sede de preliminar pelos apelantes e, de outro norte, o próprio mérito da ação proposta e, desta forma, devem ser apreciados conjuntamente.

Como já registrado e bem divisado na inicial, os apelados, às suas expensas, construíram uma nova estrada para servir à mineradora e, desta forma, como bem registrou a sentença recorrida, a questão fundamental é que reside aumento da distância e, por consequência, o ponto fundamental é que, malgrado esta situação superveniente, os apelados ainda desejam e continuam a utilizar a estrada que passa dentro da propriedade dos requeridos, ora apelantes.

Servidão de passagem ou de trânsito, num conceito acadêmico, é um direito decorrente de um ato de vontade, concedido pelo proprietário do imóvel serviente aos seus vizinhos, desde que as propriedades destes estejam encravadas, não obstando os autores a pedirem, em caso de turbação ou esbulho, a proteção possessória, como bem consta do pedido inicial. Mas, residem certas peculiaridades que não podem ser desconsideradas.

Deve ser visto, por outra tangente jurídica que a servidão, via de regra, tem como ponto fundamental quando o imóvel servido não tem acesso à via pública, o que impediria o seu aproveitamento, não se constituindo em uma necessidade imperativa, mais conceder uma facilidade maior ao denominado imóvel dominante.

Em outras palavras, “trata-se de uma restrição legal ao direito de propriedade que se destina a propiciar saída para a via pública ou para outro local dotado de serventia e pressupõe, portanto, o isolamento ou a insuficiência de acesso do imóvel que pretende o direito à passagem forçada” (REsp 316.045/SP, TERCEIRA TURMA, DJe 29/10/2012)’.

Sílvio Rodrigues em sua obra Direito das coisas ensina que: ‘A passagem forçada é direito de vizinhança, enquanto a servidão de caminho, porventura concedida pelo proprietário do fundo serviente ao dono do prédio dominante, constitui um direito real sobre coisa alheia. No primeiro caso, surge uma limitação ao direito de propriedade, decorrente da lei e imposta no interesse social, para evitar que um prédio fique inexplorado ou sem possibilidade de ser usado, em face de ser impossível o acesso ao mesmo. No outro, na hipótese de servidão, a limitação à plenitude do domínio decorre da vontade das partes, e não da lei, e visa aumentar as comodidades do prédio dominante, em detrimento do serviente. (Direito civil. São Paulo: Saraiva, 1982-1983, v. 5, p. 137).

Sílvio Venosa complementa: A servidão de passagem pode ser estabelecida entre os proprietários apenas para facilitar o acesso a um prédio, ou torná-lo mais cômodo, independentemente de existir encravamento. Da mesma forma, é mais confortável ao proprietário ir buscar água no vizinho, quando não possui fonte, do que caminhar longa distância até nascente pública, por exemplo. (Direito civil: direitos reais, direito das coisas, 4a. Edição, São Paulo, 2004, pag. 436)’.

O ponto meritório traçado pelos apelantes para justificar a manutenção da sentença diz respeito, unicamente, no fato de que, mesmo com a existência da nova estrada, por eles construídas, para dar melhor vazão ao transporte da mineradora (1a. Autora) ainda reside o seu direito de, ao seu talante e se lhe convier, continuar a utilização da estrada até então anteriormente utilizada do imóvel serviente.

O magistrado entendeu que sim e, neste contexto, julgou procedente a lide. Entendo que não e, nesta toada, a ação comportava improcedência, justamente em face de aspectos supervenientes que devem ser tomados em conta pelo julgador, quando da confecção da sentença, nos moldes do art. 493 do Código de Processo Civil, visto por interpretação extensiva porque, em verdade, tal fato não se registrou depois de ajuizamento da lide, a ela antecede.

Entretanto, em face destes aspectos, de comprovação da desnecessidade, para exercer o direito da servidão de passagem, resultando de uma alteração das situações anteriormente existentes, quando da sua constituição, comprovado está que o imóvel servido não mais necessita de adentrar no imóvel dos recorrentes como dantes fazia, não se vê irregularidade do proprietário do imóvel serviente tomar aquelas medidas já que, como serão tratadas linhas abaixo, está utilizando no exercício regular de um direito e dispor de sua propriedade dentro do que prescreve o ordenamento jurídico a respeito do tema.

Aliás, como bem fundamentou, construiu uma estrada, mudando o trajeto, para sua melhor comodidade e servir aos pequenos agricultores daquela região e, desta forma, ao julgar procedente o pedido, excluindo os demais da utilização daquela estrada e concedendo o privilégio tão somente da autora, não agiu com seu costumeiro acerto e, nesta situação, a ação deveria ser julgada procedente. Constata-se que, se a nova estrada já estava construída e utilizada, segundo penso, até residiria ausência de interesse de agir dos apelados, segundo penso, ficando, entretanto, apenas este registro já que, no caso, indispensável perquirir o mérito à luz do art. 6o do vigente diploma processual civil.

No caso em tela, ao impedir a circulação dos apelados na sua propriedade, segundo penso, os apelantes assim o fizeram no exercício regular de um direito, a rigor do art. 188, inciso I, do Código Civil.

A respeito desta questão, prevê o Código Civil Brasileiro.

‘Art. 1388 – O dono do prédio serviente tem o direito, pelos meios judiciais, ao cancelamento do registro, embora o dono do prédio dominante lho impugne:

II- quanto tiver cessado, para o prédio dominante, a utilidade ou comodidade, que determinou a constituição da servidão.’

Assim, sob a ótica de quem pode mais, pode o menos, sendo a servidão um direito real oponível pelo beneficiado ‘erga omnes’, sendo lhe vedado, inclusive a contestar o cancelamento desta quando já registrado no CRI competente à margem da matrícula, muito mais se apresenta o direito do proprietário do imóvel servido, extinguir a situação meramente de fato, como, de forma incontroversa, está a ostentar estes autos.

Esta situação fática é de grande relevância jurídica para o deslinde desta causa e, como já exposto linhas acima, a servidão tem formas e regras próprias para sua modificação e até para sua extinção. Nesse ponto, a doutrina é unânime em afirmar que, imprescindível o encravamento do prédio, isto é, ausência de qualquer acesso às vias públicas, é um requisito indispensável não podendo, portanto, desaparecendo esta situação, por mero deleite do imóvel dominante, ainda continuar com a servidão de passagem.

Afirma a doutrina:

‘Extingue-se a passagem forçada e desaparece o encravamento em casos, por exemplo, de abertura de estrada pública que atravessa ou passa ao lado de suas divisas, ou quando é anexado a outro, que tem acesso para a via pública. (Carlos Roberto Gonçalves, Direito das Coisas, 8a. Edição, Saraiva, pag. 361)’.

Por outro lado, trata-se de típico caso de remoção, embora dando uma interpretação extensiva do prescrito no art. 1.384 do Código Civil Brasileiro.

‘Art. 1384 – A servidão pode ser removida, de um local para outro, pelo dono do prédio serviente e à sua custa, se em nada diminuir as vantagens do prédio dominante, ou por dono deste e à sua custa, se houver considerável incremento da utilidade e não prejudicar o prédio serviente.’

Portanto, se o prédio dominante, no caso, em se tratando de estrada, como bem tratou a inicial, o dono deste (os autores), à sua custa, construiu esta nova estrada para incrementar seu empreendimento (mineradora), desapareceu a necessidade de utilização do então imóvel pertencente aos apelados, desaparecendo, pelos dois motivos acima retratados, a manutenção da servidão de passagem.

Não se pode olvidar, por outro aspecto relevante e pertinente que não pode ser ignorado, que se trata de uma ação de cunho possessório, no caso, esbulho supostamente praticado pelos apelantes e, em face dos argumentos acima, não mais existe tal situação, não mais está o imóvel dominante encravado, questão de fato sobejamente demonstrado nos autos.

Assim, a via alternativa, construída pelos próprios apelados, autores da ação, desaparecendo o encravamento, é causa, nos moldes dos dispositivos legais, a extinção da servidão e, neste aspecto, a sentença deve merecer a necessária reprimenda recursal, julgando improcedente o pedido e sujeito o vencido às cominações legais de estilo, prescritas no ordenamento processual civil.

Portanto, no caso em apreço, a rigor de que os apelados, por sua comodidade e para utilidade do transporte em relação à mineradora (autora) da ação, construíram uma nova via de acesso, segundo penso, respeitando posicionamentos contrários, albergou o direito dos apelantes, dentro do direito de usar e dispor da coisa, como lhes autorizam o art. 1.228 do CC e, por consequência, à sua custa, como o fez, providenciar a extinção da servidão, aspectos que, de igual forma, foram feitos por outros daquela região (nada contestando a respeito os apelados), como bem tratado nos dispositivos substantivos civis reportados linhas acima.

Bem a respeito que o colendo Superior Tribunal de Justiça, analisando situação análoga a deste feito, quando do julgamento do Recurso Especial n. 16429924-SC, levando em consideração o conceito da servidão de passagem e a abertura de uma via alternativa, julgou improcedente pretensão do autor, proprietário do imóvel dominante, continuar com a servidão de passagem, esta extinta pelo proprietário do imóvel serviente.

Bem a propósito (mutatis mutandis).

‘RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXECUÇÃO. ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE NULIDADE DA CITAÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA EM AÇÃO DECLARATÓRIA COM O MESMO OBJETIVO. FATO SUPERVENIENTE. ART. 462 DO CPC. CONSIDERAÇÃO. RESPEITO À COISA JULGADA. 1. O julgamento deve refletir o estado de fato da lide no momento da entrega da prestação jurisdicional. 2. O fato superveniente (art. 462 do CPC) deve ser tomado em consideração no momento do julgamento a fim de evitar decisões contraditórias e prestigiar os princípios da economia processual e da segurança jurídica. 3. No caso dos autos, o fato superveniente - consubstanciado na coisa julgada produzida em lide (ação declaratória) que tramitava paralelamente ao processo de execução que deu origem aos presentes autos - é tema relevante e deve guiar a solução do presente recurso especial sob pena ofensa à coisa julgada 4. Recurso especial provido para restabelecer a decisão de primeira instância. (REsp 911.932/RJ, TERCEIRA TURMA, DJe 25/03/2013)’.

‘RECURSO ESPECIAL. COISAS. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SERVIDÃO DE PASSAGEM. NÃO TITULADA. APARENTE. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. FATO SUPERVENIENTE. REMOÇÃO DE SERVIDÃO. REQUISITOS LEGAIS. PREENCHIDOS. APRECIAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Ação ajuizada em 17/05/2007. Recurso especial interposto em 28/01/2016 e atribuído a este gabinete em 18/10/2016. 2. O propósito recursal consiste em reconhecer ou não o direito dos Recorrentes relativos à posse sobre uma servidão de passagem instituída de forma aparente sobre imóvel do recorrido. Em especial, deve-se determinar se há possibilidade de, no bojo de ação possessória, discutir a remoção ou extinção de servidão de passagem não titulada, mesmo que apresentada como fato superveniente. 3. Conforme o teor da Súmula 415/STF: “Servidão de trânsito não titulada, mas tornada permanente, sobretudo pela natureza das obras realizadas, considera-se aparente, conferindo direito à proteção possessória”. 4. À luz do disposto no art. 462 do CPC/73, é dever do julgador tomar em consideração fatos supervenientes que influam no julgamento da lide, constituindo, modificando ou extinguindo o direito alegado, sob pena de a prestação jurisdicional se tornar desprovida de eficácia ou inapta à justa composição da lide 5. Da mesma forma que a usucapião pode ser argüida como matéria de defesa em ação possessória, nada obsta que a remoção da servidão, com o devido preenchimento dos requisitos legais, também seja apreciada pelo julgador. 6. Recurso especial não provido. (REsp 1.642.994-SC, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI)’.

‘CIVIL. DIREITOS DE VIZINHANÇA. PASSAGEM FORÇADA (CC, ART. 559). IMÓVEL ENCRAVADO. Numa era em que a técnica da engenharia dominou a natureza, a noção de imóvel encravado já não existe em termos absolutos e deve ser inspirada pela motivação do instituto da passagem forçada, que deita raízes na supremacia do interesse público; juridicamente, encravado é o imóvel cujo acesso por meios terrestres exige do respectivo proprietário despesas excessivas para que cumpra a função social sem inutilizar o terreno do vizinho, que em qualquer caso será indenizado pela só limitação do domínio (STJ-3a T., REsp. n. 316.336/MS, Relator Ministro ARI PARGENDLER, julgado em 18/08/2005, fonte Google)’)

Como bem positivou a jurisprudência portuguesa: I – A utilidade da servidão constitui um núcleo essencial deste direito real de gozo, este não existe (rectius, não se justifica) quando da limitação imposta ao prédio serviente não resulte qualquer benefício para o prédio dominante. (...) III – A apreciação da utilidade ou desnecessidade da servidão deve ser objeto de um juízo da atualidade, no sentido de que há ser apreciada pelo tribunal, atendendo a situação que se verifica na data em que a ação é proposta’. (Acórdão do Tribunal de Apelação do Porto, processo n. 719/17.7T8OAZ.PI, Relator MIGUEL BALDAIA MORAIS, fonte Google).

Portanto, a servidão de trânsito, dentro do meu convencimento, em face de uma análise circunstanciada, neste caso concreto sobre todos os aspectos, deve ser vista tão somente em relação à comodidade. E, se os próprios apelados construíram uma nova via de acesso, certamente, como dito na inicial, foi em seu benefício e dos demais pequenos agricultores da região e, desta forma, não se vê como manter as duas vias de acesso e, por tais aspecto, as medidas tomadas pelos apelados não padecem de ilegalidade e sim exercício regular de um direito, nos moldes do art . 188, inciso I, do CC.

Assim, bem na espécie, a espancar o direito da parte apelada o direito do direito do proprietário de usar e dispor da coisa, dentro do estabelecido no art.1288 do Código Civil não havendo, por tais aspectos, manter a sentença onde o magistrado de piso, apesar desta situação posterior, nova via para acesso na propriedade então encravada, manteve a servidão de passagem, esta totalmente desnecessária.

Por consequência de fato, de lógica e jurídica, respeitando o posicionamento adotado pelo magistrado sentenciante, o recurso deve ser integralmente provido.

Da inversão do ônus da sucumbência – No caso em tela, conhecido e provido o recurso, de rigor impõe a inversão do ônus da sucumbência. Nesta situação, os custos processuais já foram disponibilizadas pela parte autora (apelada). Contudo, em relação aos honorários, não reside como aferir condenação ou conteúdo econômico e, na forma do § 2o, do CPC, deveria ser sobre o valor da causa. Contudo, buscando fugir dos encargos legais, temos que a parte autora, ao seu talante, dosou o valor da causa, para os efeitos meramente fiscais, em tão somente R$ 10.000,00 (dez mil reais). O profissional do direito deve ser condignamente remunerado pelos serviços prestados, quer os contratados que ficam à disposição das partes, quer os de sucumbência e, em relação a esta última situação compete ao órgão judicante, dentro das alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’ do § 2o do CPC, fazer uma análise objetiva dos aspectos aferidos nos autor e aferir um valor justo. No caso em apreço, arbitrar tão somente pelo valor dado a demanda, esta por conta do autor que sub-valorou o que, economicamente, representava a ação, não resta alternativa, senão em aplicar o princípio da equidade, este consolidado pelo § 8o, do art.85, do CPC, propiciando, desta forma, uma remuneração justa àquele profissional do direito que saiu vencedor da demanda.

Embora, não se negando que o princípio da equidade deve ser feito apenas em situação excepcional em que os parâmetros outros fixados pelo legislador são ineficazes para efetivamente retribuir com razoabilidade e proporcionalidade o trabalho desenvolvido pelo advogado vencedor da demanda. No caso em apreço, a persistir a condenação sobre o valor da causa, dado de forma equivocada e em valor ínfimo pela autora, vencida na demanda, seria desvalorizar a profissão do advogado levando em consideração a natureza da demanda, sua complexidade, numa análise objetiva. Impõe-se, no caso em comento, a exceção à regra geral, aplicando-se o prescrito no § 8o, do art. 85 do CPC (arbitramento por eqüidade).

E, neste contexto, de rigor, sopesando tais aspectos, para o caso concreto, justo e correto, dentro da razoabilidade e proporcionalidade que, em relação aos honorários, sejam estes arbitrados em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reis), com os acréscimos legais quando do cumprimento da sentença.

Com os fragmentos acima, conheço do recurso e lhe dou provimento para, em consequência, julgar improcedente a ação. E, considerando o valor ínfimo dado a demanda pelos autores (R$ 10.000,00), no caso, deve ser aplicado o prescrito no § 8o, do artigo 20, do Código de Processo Civil, além dos custos processuais, a parte autora (vencida) deve responder pelo pagamento dos honorários advocatícios da parte adversa (vencedora) que, desde já, arbitro em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

É como voto.”

A servidão de passagem trata-se de uma restrição legal ao direito de propriedade e se destina a propiciar saída para a via publica ou para outro local dotado de serventia e pressupõe, portanto, isolamento ou insuficiência de acesso do imóvel que pretende o direito da passagem forçada. Neste viés, extingue-se a servidão, dentro do prescrito no art. 1388, inciso II do CC. Quando desaparece o encravamento, como, no caso concreto em que existe construção de outra via de acesso à propriedade dominante, mesmo que feita a expensas do seu proprietário. Isto porque, constata-se que a utilidade da servidão constitui um núcleo essencial de direito real de gozo e este deixa de existir quando a limitação imposta à propriedade serviente não mais resulte, em face de nova via de acesso, qualquer restrição do seu direito ou mesmo benefício para o imóvel dominante.

Reformando a sentença de primeiro grau, inverte-se o ônus da sucumbência. Se o arbitramento da verba honorária não está dentro do parâmetro legal, devolvendo a matéria ao tribunal, não reside óbice jurídico a adequação necessária já que se trata de imposição legal consubstanciada no ordenamento processual civil.

Quando se vê que a parte autora, registra de forma equivocada o valor dado a causa e, caracterizando valor ínfimo, não havendo por outro lado como mensurar valor econômico, pode o tribunal, atendo a critérios objetivos, fazer a dosagem dos honorários advocatícios através da equidade, consolidada esta na interpretação do § 8o do CPC, sobretudo quando se vê que o arbitramento em percentual, da forma constante da sentença, constitui situação que foge da razoabilidade e da proporcionalidade na avaliação dos trabalhos desempenhados pelo advogado vencedor da demanda.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Pedi vista dos autos para melhor exame do caso concreto.

Ao que se extrai da peça vestibular,
VM Mineração e Construção Eireli e Marcelo Massaru Takahashi
ingressaram com
Ação de Reintegração de Posse de Servidão Aparente de Passagem
em face de
Sebastião Gonçalo Pereira Leite e Primitiva Maciel Pereira Leite,
tendo em

vista o esbulho possessório praticado pelos Réus na obstrução da estrada rural de chão batido que dá acesso à Mineradora.

Em apertada síntese, narraram que mantém contratos de arrendamento de imóveis contíguos localizados na zona rural do Município de Nossa Senhora do Livramento/MT, sendo também o Sr.
Marcelo Massaru Takahashi
proprietário de áreas lindeiras na mesma região.

Salientaram que toda a estrutura de apoio necessária para o funcionamento da atividade de mineração foi construída e edificada nos referidos imóveis, cujo acesso sempre se deu por meio da estrada rural de chão batido, bem tracejada e aceirada, que se inicia na Rodovia MT 060 e atravessa as propriedades Estancia Santa Fé; Estancia São Sebastião; Estancia São João; Estancia El Shaddai Estancia 5M; Fazenda Brejal e outras.

Afirmou que essa estrada constitui servidão de passagem exercida de forma mansa e pacífica há décadas, permitindo não apenas o acesso à operação explorada pela
VM Mineração e Construção Eireli
, mas a toda a população que reside no entorno da região, integrantes da Comunidade de Cedral de Cima, dentre outras.

Frisou que em 01/10/2019, ocorreu o rompimento da parcial da barragem de rejeitos de minério (Barragem TB01) e, dentre as ações para aliviar os efeitos negativos deste infortúnio, a empresa
VM Mineração e Construção Eireli
se comprometeu com a abertura de nova estrada de acesso à comunidade local, de modo que não fosse mais necessário o trânsito de terceiros próximo da jusante da barragem, evitando-se a exposição dos transeuntes a risco desnecessário, na medida em que o traçado da estrada utilizada era adjacente à barragem rompida. Essa medida, segundo noticiou, foi aprovada pela Câmara Municipal por meio da Lei n.o 904/2019, culminando na formalização do Termo de Parceria n.o 01/2020.

Diante disso, o novo traçado da estrada contorna a barragem TB01 e dá acesso seguro à comunidade, enquanto o trajeto original, continuou provendo o acesso à operação de mineração explorada pelos Autores/Embargantes
VM Mineração e Construção Eireli e Marcelo Massaru Takahashi
.

Alegaram que em 17/07/2020 os Requeridos/Embargados, imbuídos de má-fé, iniciaram a construção de uma cerca de arame transpassando o antigo traçado da estrada vicinal, tornando impossível o acesso à mineradora.

Face ao ocorrido, requereram a reintegração de posse com a consequente demolição das cercas e cominação de multa diária.

Na sentença proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, os pedidos foram julgados procedentes e determinada a reintegração da empresa
VM Mineração e Construção Eireli e Marcelo Massaru Takahashi
(Autores) na posse da estrada vicinal, a qual deverá ser utilizada somente por eles e não pela comunidade local, sem prejuízo de utilização por
Sebastião Gonçalo Pereira Leite e Primitiva Maciel Pereira Leite
(Requeridos) por ser via de acesso a sua propriedade.

Diante da sucumbência, condenou os Requeridos ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% do valor da causa.

Nas razões do Apelo, em síntese,
Sebastião Gonçalo Pereira Leite e Primitiva Maciel Pereira Leite
arguiram, em preliminar, o cerceamento de defesa em decorrência do julgamento antecipado da lide. Nesse contexto, afirmaram que não lhes foi oportunizada à indicação das provas que pretendiam produzir para a elucidação da matéria controversa, em especial o depoimento de testemunhas em audiência de instrução e julgamento.

No mérito, defenderam que a construção da cerca não impossibilita o acesso dos Apelados à Mineradora, mas, de outro lado, traz segurança à residência dos Apelantes.

Salientaram que a
“estrada hoje não atende a mais ninguém, muito menos aos recorridos que tem outro acesso melhor e sem colocar em risco a vida dos apelantes”.

Posto isso, requereram o acolhimento da preliminar. E, caso superada, pugnaram pela reforma da sentença a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Na sessão de julgamento realizada em 21/07/2021, esta Câmara, à unanimidade, deu provimento ao Apelo, ante a desnecessidade de ser mantida a servidão de passagem após a construção da nova via de acesso à propriedade dos Apelados
VM Mineração e Construção Eireli e Marcelo Massaru Takahashi.

Por corolário, inverteu o ônus da sucumbência e condenou os Recorridos, pelo princípio da equidade, ao pagamento dos honorários advocatícios de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

O acordão deu azo à oposição destes Embargos de Declaração pela empresa
VM Mineração e Construção Eireli e Marcelo Massaru Takahashi,
alegando existir vício de omissão, posto que adotou conclusão diversa daquela consubstanciada no Enunciado Sumular 415 do STF.

Aduzem, ainda, ter havido erro material pois decorreu de premissa fática equivocada ao considerar que a construção da nova estrada teria o objetivo de permitir o acesso à propriedade onde se encontra a atividade de mineração, já que os Embargados
Sebastião Gonçalo Pereira Leite e Primitiva Maciel Pereira Leite
não

refutaram a impossibilidade de acesso em razão da existência de outro bloqueio, no trajeto de retorno da estrada antiga.

Requerem, com esses argumentos, o provimento dos Embargos de Declaração para que seja mantida incólume a sentença objeto do Apelo.

Como é cediço, o artigo 1.022 do diploma processual civil prevê que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Nesse prisma, considera-se omissa a decisão que deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deve conhecer de ofício.

Já o erro material é aquele facilmente perceptível e que não corresponde, de forma evidente, à vontade do órgão prolator da decisão.

Ao reexaminar o conjunto fático-probatório, verifico que assiste razão aos Embargantes.

Nota-se, do conjunto fático probatório, que a nova estrada foi construída pela empresa Embargante não com a finalidade específica de servir à empresa Mineradora, conforme constou no voto do E. Relator, mas sim, para mitigar os efeitos causados pelo rompimento parcial da barragem de rejeitos de minério (barragem TB01).

Nesse contexto, extrai-se da Lei 904/2019 que,
“considerando as reivindicações da Comunidade de Brejal sobre a necessidade de melhorias no traçado de estrada vicinal, LT 13, situada na Zona Rural do Município de Nossa Senhora do Livramento/MT”,
foi firmada a parceria entre o Município e a empresa Embargante para a realização de obra pública visando à alteração do traçado original da estrada vicinal.

É de destacar, ainda, que a estrada rural (LT 13) serve de passagem de trânsito à sede da Embargante e, conforme se dessume dos autos, este trajeto sempre foi utilizado pela Mineradora.

Diante desse cenário, observa-se que o aresto carrega os vícios de omissão e erro material, pois, além de não se atentar às premissas fáticas, olvidou do ponto relevante

para o desate da controvérsia, qual seja, a servidão aparente de trânsito tem proteção possessória, à luz do que dispõe o Enunciado Sumular 415 do STF.

SÚMULA 415 - Servidão de trânsito não titulada, mas tornada permanente, sobretudo pela natureza das obras realizadas, considera-se aparente, conferindo direito à proteção possessória.

Oportuno salientar que a servidão de passagem
não
depende do encravamento, sendo suficiente a maior facilidade ou utilidade para o acesso à área da Embargante.

Nesse sentido, já decidiu esse Tribunal e o Tribunal de Justiça de Goiás:

APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDÃO DE PASSAGEM – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A existência de outro acesso não impede a servidão de passagem que não se confunde com a passagem forçada. Aquela exige tão somente que proporcione utilidade, nos exatos termos do art. 1.378 do Código Civil. A “servidão de trânsito não titulada, mas tornada permanente, sobretudo pela natureza das obras realizadas, considera-se aparente, conferindo direito à proteção possessória” (Súmula 415 do STF).
A servidão de passagem efetivamente não depende do encravamento, sendo suficiente a maior facilidade ou utilidade, fazendo jus à proteção possessória, ainda que não seja formalizada no registro imobiliário.
Insurgência quanto ao ônus sucumbencial que comporta acolhimento. Parte autora que teve atendido um dos dois pedidos principais que formulara. Reconhecimento da sucumbência recíproca entre as partes, condenando-se cada uma a arcar com metade das custas, despesas e honorários advocatícios, não havendo que decaiu da parte mínima dos pedidos.
(TJMT. Apelação Cível

00002269620178110011. Relator Sebastiao Barbosa Farias. Julgado em 19/11/2019. Publicado em 03/02/2020). (sem destaque no original)

APELAÇÃO CÍVEL. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. SERVIDÃO DE PASSAGEM. AÇÃO JULGADA COMO PASSAGEM FORÇADA. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA. EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO. CAUSA MADURA. SERVIDÃO DE TRÂNSITO. OBRA. SITUAÇÃO CONTÍNUA E APARENTE. ENCRAVAMENTO DO IMÓVEL DOMINANTE. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. 1. Havendo o dirigente do feito julgado a demanda como Passagem Forçada (direito de vizinhança) ao revés de Servidão de Passagem (direito real), fica caracterizado o error in procedendo, o que reclama a cassação do veredito e imediato julgamento pelo Órgão Revisor, nos termos do art. 1.013, § 3o do novel CPC. 2.
Passível de proteção possessória a servidão de trânsito tornada contínua e aparente por meio de obras visíveis e permanentes realizadas no prédio serviente para o exercício do direito de passagem (Súmula 415/STF). 3. Ao contrário do que acontece na passagem forçada (direito de vizinhança), para a servidão de trânsito (direito real) não se revela imprescindível o encravamento do imóvel dominante. Assim, ainda que existente estrada principal, demonstrada que esta não se mostra adequada ao trânsito de veículos pesados que se destinam à propriedade dominante, é de se manter a servidão de passagem outrora instaurada.
APELO CONHECIDO. SENTENÇA CASSADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INAUGURAL.
(TJGO. Apelação n.o 03655534720158090137. Relator Norival De Castro Santomé. Julgado em 09/04/2018. 6a Câmara Cível. Publicado

em 09/04/2018). (sem destaque no original)

Feitas essas considerações,
peço
venia
ao E. Relator para divergir do seu entendimento, acolher os Embargos de Declaração com efeitos modificativos, e NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, mantendo incólume a sentença desafiada.

Diante do desprovimento do Apelo, nos termos do art. 85, § 11o, do CPC, majoro os honorários recursais para 15% do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa porquanto deferido o benefício da justiça gratuita.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Pedi vista dos autos para melhor exame do caso concreto.

Ao que se extrai da peça vestibular,
VM Mineração e Construção Eireli e Marcelo Massaru Takahashi
ingressaram com
Ação de Reintegração de Posse de Servidão Aparente de Passagem
em face de
Sebastião Gonçalo Pereira Leite e Primitiva Maciel Pereira Leite,
tendo em

vista o esbulho possessório praticado pelos Réus na obstrução da estrada rural de chão batido que dá acesso à Mineradora.

Em apertada síntese, narraram que mantém contratos de arrendamento de imóveis contíguos localizados na zona rural do Município de Nossa Senhora do Livramento/MT, sendo também o Sr.
Marcelo Massaru Takahashi
proprietário de áreas lindeiras na mesma região.

Salientaram que toda a estrutura de apoio necessária para o funcionamento da atividade de mineração foi construída e edificada nos referidos imóveis, cujo acesso sempre se deu por meio da estrada rural de chão batido, bem tracejada e aceirada, que se inicia na Rodovia MT 060 e atravessa as propriedades Estancia Santa Fé; Estancia São Sebastião; Estancia São João; Estancia El Shaddai Estancia 5M; Fazenda Brejal e outras.

Afirmou que essa estrada constitui servidão de passagem exercida de forma mansa e pacífica há décadas, permitindo não apenas o acesso à operação explorada pela
VM Mineração e Construção Eireli
, mas a toda a população que reside no entorno da região, integrantes da Comunidade de Cedral de Cima, dentre outras.

Frisou que em 01/10/2019, ocorreu o rompimento da parcial da barragem de rejeitos de minério (Barragem TB01) e, dentre as ações para aliviar os efeitos negativos deste infortúnio, a empresa
VM Mineração e Construção Eireli
se comprometeu com a abertura de nova estrada de acesso à comunidade local, de modo que não fosse mais necessário o trânsito de terceiros próximo da jusante da barragem, evitando-se a exposição dos transeuntes a risco desnecessário, na medida em que o traçado da estrada utilizada era adjacente à barragem rompida. Essa medida, segundo noticiou, foi aprovada pela Câmara Municipal por meio da Lei n.o 904/2019, culminando na formalização do Termo de Parceria n.o 01/2020.

Diante disso, o novo traçado da estrada contorna a barragem TB01 e dá acesso seguro à comunidade, enquanto o trajeto original, continuou provendo o acesso à operação de mineração explorada pelos Autores/Embargantes
VM Mineração e Construção Eireli e Marcelo Massaru Takahashi
.

Alegaram que em 17/07/2020 os Requeridos/Embargados, imbuídos de má-fé, iniciaram a construção de uma cerca de arame transpassando o antigo traçado da estrada vicinal, tornando impossível o acesso à mineradora.

Face ao ocorrido, requereram a reintegração de posse com a consequente demolição das cercas e cominação de multa diária.

Na sentença proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, os pedidos foram julgados procedentes e determinada a reintegração da empresa
VM Mineração e Construção Eireli e Marcelo Massaru Takahashi
(Autores) na posse da estrada vicinal, a qual deverá ser utilizada somente por eles e não pela comunidade local, sem prejuízo de utilização por
Sebastião Gonçalo Pereira Leite e Primitiva Maciel Pereira Leite
(Requeridos) por ser via de acesso a sua propriedade.

Diante da sucumbência, condenou os Requeridos ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% do valor da causa.

Nas razões do Apelo, em síntese,
Sebastião Gonçalo Pereira Leite e Primitiva Maciel Pereira Leite
arguiram, em preliminar, o cerceamento de defesa em decorrência do julgamento antecipado da lide. Nesse contexto, afirmaram que não lhes foi oportunizada à indicação das provas que pretendiam produzir para a elucidação da matéria controversa, em especial o depoimento de testemunhas em audiência de instrução e julgamento.

No mérito, defenderam que a construção da cerca não impossibilita o acesso dos Apelados à Mineradora, mas, de outro lado, traz segurança à residência dos Apelantes.

Salientaram que a
“estrada hoje não atende a mais ninguém, muito menos aos recorridos que tem outro acesso melhor e sem colocar em risco a vida dos apelantes”.

Posto isso, requereram o acolhimento da preliminar. E, caso superada, pugnaram pela reforma da sentença a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Na sessão de julgamento realizada em 21/07/2021, esta Câmara, à unanimidade, deu provimento ao Apelo, ante a desnecessidade de ser mantida a servidão de passagem após a construção da nova via de acesso à propriedade dos Apelados
VM Mineração e Construção Eireli e Marcelo Massaru Takahashi.

Por corolário, inverteu o ônus da sucumbência e condenou os Recorridos, pelo princípio da equidade, ao pagamento dos honorários advocatícios de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

O acordão deu azo à oposição destes Embargos de Declaração pela empresa
VM Mineração e Construção Eireli e Marcelo Massaru Takahashi,
alegando existir vício de omissão, posto que adotou conclusão diversa daquela consubstanciada no Enunciado Sumular 415 do STF.

Aduzem, ainda, ter havido erro material pois decorreu de premissa fática equivocada ao considerar que a construção da nova estrada teria o objetivo de permitir o acesso à propriedade onde se encontra a atividade de mineração, já que os Embargados
Sebastião Gonçalo Pereira Leite e Primitiva Maciel Pereira Leite
não

refutaram a impossibilidade de acesso em razão da existência de outro bloqueio, no trajeto de retorno da estrada antiga.

Requerem, com esses argumentos, o provimento dos Embargos de Declaração para que seja mantida incólume a sentença objeto do Apelo.

Como é cediço, o artigo 1.022 do diploma processual civil prevê que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Nesse prisma, considera-se omissa a decisão que deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deve conhecer de ofício.

Já o erro material é aquele facilmente perceptível e que não corresponde, de forma evidente, à vontade do órgão prolator da decisão.

Ao reexaminar o conjunto fático-probatório, verifico que assiste razão aos Embargantes.

Nota-se, do conjunto fático probatório, que a nova estrada foi construída pela empresa Embargante não com a finalidade específica de servir à empresa Mineradora, conforme constou no voto do E. Relator, mas sim, para mitigar os efeitos causados pelo rompimento parcial da barragem de rejeitos de minério (barragem TB01).

Nesse contexto, extrai-se da Lei 904/2019 que,
“considerando as reivindicações da Comunidade de Brejal sobre a necessidade de melhorias no traçado de estrada vicinal, LT 13, situada na Zona Rural do Município de Nossa Senhora do Livramento/MT”,
foi firmada a parceria entre o Município e a empresa Embargante para a realização de obra pública visando à alteração do traçado original da estrada vicinal.

É de destacar, ainda, que a estrada rural (LT 13) serve de passagem de trânsito à sede da Embargante e, conforme se dessume dos autos, este trajeto sempre foi utilizado pela Mineradora.

Diante desse cenário, observa-se que o aresto carrega os vícios de omissão e erro material, pois, além de não se atentar às premissas fáticas, olvidou do ponto relevante

para o desate da controvérsia, qual seja, a servidão aparente de trânsito tem proteção possessória, à luz do que dispõe o Enunciado Sumular 415 do STF.

SÚMULA 415 - Servidão de trânsito não titulada, mas tornada permanente, sobretudo pela natureza das obras realizadas, considera-se aparente, conferindo direito à proteção possessória.

Oportuno salientar que a servidão de passagem
não
depende do encravamento, sendo suficiente a maior facilidade ou utilidade para o acesso à área da Embargante.

Nesse sentido, já decidiu esse Tribunal e o Tribunal de Justiça de Goiás:

APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDÃO DE PASSAGEM – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A existência de outro acesso não impede a servidão de passagem que não se confunde com a passagem forçada. Aquela exige tão somente que proporcione utilidade, nos exatos termos do art. 1.378 do Código Civil. A “servidão de trânsito não titulada, mas tornada permanente, sobretudo pela natureza das obras realizadas, considera-se aparente, conferindo direito à proteção possessória” (Súmula 415 do STF).
A servidão de passagem efetivamente não depende do encravamento, sendo suficiente a maior facilidade ou utilidade, fazendo jus à proteção possessória, ainda que não seja formalizada no registro imobiliário.
Insurgência quanto ao ônus sucumbencial que comporta acolhimento. Parte autora que teve atendido um dos dois pedidos principais que formulara. Reconhecimento da sucumbência recíproca entre as partes, condenando-se cada uma a arcar com metade das custas, despesas e honorários advocatícios, não havendo que decaiu da parte mínima dos pedidos.
(TJMT. Apelação Cível

00002269620178110011. Relator Sebastiao Barbosa Farias. Julgado em 19/11/2019. Publicado em 03/02/2020). (sem destaque no original)

APELAÇÃO CÍVEL. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. SERVIDÃO DE PASSAGEM. AÇÃO JULGADA COMO PASSAGEM FORÇADA. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA. EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO. CAUSA MADURA. SERVIDÃO DE TRÂNSITO. OBRA. SITUAÇÃO CONTÍNUA E APARENTE. ENCRAVAMENTO DO IMÓVEL DOMINANTE. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. 1. Havendo o dirigente do feito julgado a demanda como Passagem Forçada (direito de vizinhança) ao revés de Servidão de Passagem (direito real), fica caracterizado o error in procedendo, o que reclama a cassação do veredito e imediato julgamento pelo Órgão Revisor, nos termos do art. 1.013, § 3o do novel CPC. 2.
Passível de proteção possessória a servidão de trânsito tornada contínua e aparente por meio de obras visíveis e permanentes realizadas no prédio serviente para o exercício do direito de passagem (Súmula 415/STF). 3. Ao contrário do que acontece na passagem forçada (direito de vizinhança), para a servidão de trânsito (direito real) não se revela imprescindível o encravamento do imóvel dominante. Assim, ainda que existente estrada principal, demonstrada que esta não se mostra adequada ao trânsito de veículos pesados que se destinam à propriedade dominante, é de se manter a servidão de passagem outrora instaurada.
APELO CONHECIDO. SENTENÇA CASSADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INAUGURAL.
(TJGO. Apelação n.o 03655534720158090137. Relator Norival De Castro Santomé. Julgado em 09/04/2018. 6a Câmara Cível. Publicado

em 09/04/2018). (sem destaque no original)

Feitas essas considerações,
peço
venia
ao E. Relator para divergir do seu entendimento, acolher os Embargos de Declaração com efeitos modificativos, e NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, mantendo incólume a sentença desafiada.

Diante do desprovimento do Apelo, nos termos do art. 85, § 11o, do CPC, majoro os honorários recursais para 15% do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa porquanto deferido o benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021